Tribunal: TJDFT
Processo: 0729365-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729365-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 161241791, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001, ajuizado por Francisco Carlos da Silva, determinou que o cálculo da dívida deve observar a “aplicação do índice de correção monetária IPCAE até 08 de dezembro de 2021 e, posteriormente, a partir de 09 de dezembro de 2021, deve-se aplicar a SELIC conforme EC/113 de 2021”. Alega o Agravante, em síntese, que, em se tratando de crédito tributário distrital, deve ser observada a legislação do Distrito Federal, que determina “a aplicação do INPC até 31/05/2018, com os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN, até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943, de 16.04.18, que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC”. Aduz que, a partir de 2/6/2018, o crédito deve ser corrigido pela Taxa Selic, afastando-se a sua cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa Selic já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A r. decisão agravada foi proferida nos autos de Cumprimento Individual do título judicial formado na Ação Coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001, no qual foi determinada a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6% (seis por cento), cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4) e que haviam fundamentado descontos previdenciários de até 12% (doze por cento), enquanto vigoraram. No caso, depreende-se, de plano, que a r. decisão agravada não observou os parâmetros adotados pela eg. 8a Turma Cível para a elaboração dos cálculos, consoante precedente desta relatoria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. LIMITE TEMPORAL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de Cumprimento Individual do título judicial formado na Ação Coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001, no qual foi determinada a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6% (seis por cento), cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4) e que haviam fundamentado descontos previdenciários de até 12% (doze por cento), enquanto vigoraram. 2. Em respeito aos parâmetros fixados pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo no 905), e tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária (RE 556664), no caso dos autos, os juros moratórios devem observar o índice fixado no título judicial executado, qual seja, 0,5% (zero vírgula cinco) por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/18, determinando que o crédito tributário distrital passasse a ser atualizado pela Taxa Selic, na qual estão abarcados os juros moratórios e a atualização monetária. 3. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC, por ser o índice previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, até 31/5/2018, quando entrou em vigor a supracitada Lei Complementar Distrital no 943/2018. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1711746, 07432787220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 24/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Evidencia-se, ainda, o perigo de dano decorrente da possibilidade de elaboração de diversos cálculos no processo de origem, segundo parâmetros distintos; logo, a fim de evitar o tumulto processual e a realização de atos desnecessários, mostra-se prudente a suspensão do feito, na origem, até a definição quanto os índices a serem utilizados para aferição do montante devido. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator